Tribunal: STF
Processo: RE 73601
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-22
Data de publicação: 1972-05-22

Ementa:
- Mandado de segurança. 
Notificação fiscal face a irregularidade em guia de recolhimento do I.C.M. Mandado de segurança indeferido.
II. Recurso extraordinário. Versando tema discutido em mandado de segurança, é indiferente o valor atribuído à coisa; e, se a decisão examinou o mérito, inaplicável o art. 308, II do R.I.
III. Intimação para o julgamento em Segunda Instância. Aplicação do art. 168 § 1º do C.P.C.
IV. Negativa de vigência de preceitos de lei federal e dissídio jurisprudencial não configurados.
Recurso não conhecido.